Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-12.2008.8.11.0012
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000116-12.2008.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMOR ANTONIO BERTE - CPF: 181.103.551-53 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (APELADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. ESTADO DE MATO GROSSO QUE CONSIGNA AUSÊNCIA DE TÍTULO DE DOMÍNIO. PERÍCIA QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA NA MATRÍCULA INDICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Se a área não é titulada e a matrícula não está inserta no imóvel, certamente que não há como se julgar procedente o pedido, por total ausência de individualização da área e por se apresentar título que não corresponde ao objeto.

2- Necessário seria que o imóvel fosse de domínio da parte requerida e estivesse individualizado em sua matrícula, e como não o é, sendo, em verdade, local que “
não incide em título definitivo
”, a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000116-12.2008.8.11.0012

APELANTE: VALMOR ANTÔNIO BERTE

APELADO: ARAES MINERAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALMOR ANTÔNIO BERTE
contra sentença proferida em autos de Usucapião Extraordinário Rural n. 116-12.2008.811.0012 - 25668, Processo n. 23/2008, da 1ª Vara da comarca de Nova Xavantina
/MT, em que se reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA
e julgou improcedentes os pedidos (id. 146322273).

A
duz o apelante que
“o Código de águas diz que as ilhas poderão entrar para o domínio público mediante indenização, mas não diz que as ilhas, em águas navegáveis são áreas públicas”.

Sustenta que
“a área se formou a margem esquerda do rio, portanto, pertencente ao imóvel citado na inicial”.

Afirma que
“A empresa Apelada possui o título do imóvel, desde o ano de 1984, e, nesse caso, de acordo com o artigo 1.249, do Código Civil, as ilhas que se formarem ao lado dos imóveis, passam a ser uma extensão destes”.

Expõe que
“A área de 10.000ha registrada em nome da Apelada está ocupada há mais de trinta anos”.

Em suma, pede o provimento do recurso, o reconhecimento da legitimidade passiva e a procedência dos pedidos (id. 146322275).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 147439660).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALMOR ANTÔNIO BERTE
contra sentença proferida em autos de Usucapião Extraordinário Rural n. 116-12.2008.811.0012 - 25668, Processo n. 23/2008, da 1ª Vara da comarca de Nova Xavantina
/
MT, em que se reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA
e julgou improcedentes os pedidos (id. 146322273).

O
apelante sustentou na inicial que seria possuidor do lote 49, com área de 16.6786ha, Gleba Araés, Nova Xavantina/MT, desde 1980, em uma ilha no Rio das Mortes, denominada Ilha Bela.

Declarou que o imóvel está registrado na matrícula nº 10.461 do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, com área total de 10.000ha, e que teria construído pousada, estando no local a mais 15 anos de quando ajuizada a ação, em 2008, motivo pelo qual pediu a usucapião.

Ocorre que, conforme documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso ao intervir no feito, o INTERMAT, no processo nº 131886/2008, que tem o apelante como interessado, constatou que a pretensão “
não incide em título definitivo
” (id. 146322261, p. 71), ou seja, que “
A matrícula que o Autor alega pertencer a área requerida, não é do local onde pretende-se usucapir
”, sendo que, “
por se tratar de ilha, está inserida em Área de Preservação Permanente – APP
” (id. 146322261, p. 72).

Em perícia judicial, respondeu-se que o imóvel “
não localiza, nem total e parcial na área requerida
”; que “
é composta 100% (cem por cento) na área de Preservação Permanente (APP)
”; constatou-se que a matrícula “
confronta com a margem esquerda do Rio das Mortes, ao passo que a Ilha encontra-se dentro do Rio
” (id. 146322261, p. 123/124).

Ora, se a área não é titulada e a matrícula não está inserta no imóvel, certamente que não há como se julgar procedente o pedido, por total ausência de individualização da área e por se apresentar título que não corresponde ao objeto:

Para tanto, necessário seria que o imóvel fosse de domínio da parte requerida e estivesse individualizado em sua matrícula, e como não o é, sendo, em verdade, local que “
não incide em título definitivo
” (id. 146322261, p. 71), a sentença deve ser mantida.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DA ÁREA USUCAPIENDA. INEXISTENTE. OBSTÁCULO PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA. 1 Destaca-se que a usucapião é forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei. Decorre, pois, do exercício do jus possessionis. 2. Para que se reconheça a aquisição da propriedade imóvel por usucapião, imprescindível, além da comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel usucapiendo pelo prazo determinado no ordenamento jurídico, a individualização do imóvel, a fim de permitir a caracterização que atenda aos pressupostos de matrícula no Registro de Imóveis. 3. Além do mais, é indispensável que a área objeto da usucapião atenda ao regramento urbanístico da região, sob pena de, por via transversa, mediante atuação do Poder Judiciário, alcançar-se a regularização de parcelamento irregular sem observância da legislação pertinente. 4. Da análise dos autos, ressoa como fato incontroverso que a área litigiosa decorre de parcelamento irregular do solo, inexistindo, inclusive, matrícula individualizada do imóvel que se pretende usucapir. 5. Constatando-se que o imóvel usucapiendo é parte integrante de área maior, ou seja, gleba sem a devida individualização junto ao Registro de Imóveis e constitui parcelamento irregular do solo, fica obstaculizada a pretensão de usucapião. 6. Recurso conhecido e provido
.” (TJ-DF 00221282020158070001 DF 0022128-20.2015.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/12/2020).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. HERANÇA. SUCESSÃO. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RÉU QUE NÃO É O PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. É dever do magistrado analisar a presença das condições inafastáveis para o exercício do direito de ação, em que se enquadra o interesse de agir, não consistindo tal juízo em julgamento fora dos limites do pedido exordial. A pretensão de obter, por meio da ação de usucapião, o reconhecimento de domínio de bem imóvel já adquirido em decorrência de sucessão hereditária, deve ser mantida a decisão por meio da qual o feito foi extinto por ausência de interesse de agir. O CPC/1973 dispunha, em seu art. 942, que o autor da ação de usucapião deve requerer a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Em se tratando os réus de herdeiros de pessoa que não era a proprietária registral do imóvel, resta patente sua ilegitimidade passiva para figurar na presente lide, o que obriga à extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC
.” (TJ-MG - AC: 10231100098921001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 23/07/2020).

“
Restando comprovado que o réu é aquele em cujo nome está registrado o bem, é certo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de
usucapião
”
(N.U 0000516-40.2012.8.11.0059 , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO
. AÇÃO DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
. A certidão trazida aos autos revela que o imóvel no qual está inserida a área pretendida usucapir não está registrada em nome da empresa demandada, e sim de terceiro, que não compôs o pólo passivo da lide. Evidenciada a
ilegitimidade

passiva
, assim como ausentes documentos essenciais para a propositura da ação de
usucapião
, de rigor manter a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de
mérito
. APELO DESPROVIDO
.” (Apelação Cível Nº 70054229612, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/08/2013).

An
te o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022